Tribunal: TJBA
Processo: 8009673-44.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009673-44.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA TEIXEIRA DUARTE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DO VALOR DO CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA. SUJEIÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS (STF, RE N. 561.398).
POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA MENSALIDADE
DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DA LEI 9.870/99 E DECRETO N. 3.274/99.
PLANILHA DE CUSTOS
COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS EM
FRANCA
INOBSERVÂNCIA
AOS
REQUISITOS DO DECRETO N. 3.274/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS DESPESAS A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE QUANTIAS DISTINTAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, MODALIDADE E LOCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO D
A
AUTOR
A
PROVIDO PARA SUSPENDER O REAJUSTE
DE 8,25%
.
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES NA MODALIDADE SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
n. 8009673-44.2022.8.05.0146, em que figuram como apelantes e apelados,
FAB
Í
OLA TEIXEIRA DUARTE
e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2